Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na perspectiva da apelante, mostra-se inquestionável, tanto sob o prisma da necessidade, quanto sob o aspecto da utilidade, o interesse de ver apreciado o recurso.
2. O error in procedendo consiste no erro quanto à aplicação das normas de processo, podendo gerar nulidades processuais.
3. Assim, para se saber se o juiz incorreu em error in procedendo é necessário verificar o pedido e a causa de pedir, porquanto, segundo o princípio da congruência ou adstrição, o limite da sentença é o pedido.
4. No caso dos autos, o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta, sendo que o pedido de suspensão do processo só veio aos autos quando as partes apeladas já haviam manifestado sua discordância com o pedido.
6. Ademais, discordando os apelados do pedido de habilitação, não haveria qualquer utilidade na suspensão do processo, porquanto ainda que a habilitanda viesse a obter êxito na pretensão a ser promovida perante a Vara do Trabalho, a habilitação seria julgada improcedente, pois as partes dela discordaram.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.